Tribunal: TCU
Processo: 018.578/2009-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12415/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o oportuno arquivamento dos autos, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.578/2009-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsáveis: Alfredo Julio Fernandes Neto (XXX.345.096-XX); Paulo Roberto Teles de Sousa (XXX.134.573-XX) 1.2. Interessados: Alberto Cardoso (XXX.929.906-XX); Ricardo Melazo (XXX.978.896-XX); Roberto Sérgio de Tavares Canto (XXX.034.798-XX); Rosa Maria Alves Ferreira (XXX.276.946-XX); Roseli Pires Roquete (XXX.026.876-XX); Roselina Cardoso de Campos (XXX.515.786-XX); Rubens Alves Pereira (XXX.063.806-XX); Rui Silva (XXX.970.856-XX); Selvita Maria Aparecida (XXX.874.726-XX); Shirley Paes Leme Paiva Arantes (XXX.394.366-XX); Suely Aparecida da Cunha (XXX.538.806-XX); Terezinha Maria Vieira Silva (XXX.614.316-XX); Tibúrcio Délbis (XXX.657.776-XX); Valmir Tahan Vieira (XXX.378.696-XX); Vander Ferreira Parreira (XXX.222.216-XX); Vera Lucia Salazar Pessoa (XXX.346.656-XX); Vicente Mendes Rosa (XXX.541.906-XX); Walquíria Ribeiro Souza (XXX.005.736-XX); Wellington Ribeiro de Sá (XXX.664.741-XX); Wilsea Marques Batista (XXX.014.352-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinação: 1.8.1. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, o desconto em folha e o pagamento parcelado das multas aplicadas aos Srs. Alfredo Julio Fernandes Neto (XXX.345.096-XX) e Paulo Roberto Teles de Sousa (XXX.134.573-XX) mediante o Acórdão 3089/2015-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, atualizadas monetariamente a partir de 26/5/2015, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação da presente deliberação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor; 1.8.2. informar os responsáveis de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, conforme disposto no parágrafo único do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o § 2o do art. 217 do RITCU; 1.8.3. fixar o prazo de 15 (quinze) a partir da data prevista para o recolhimento de cada parcela, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, a efetivação do recolhimento, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU; 1.8.4. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado e aos interessados.